Tribunal: TJSP
Processo: 1122151-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão ao recadastramento na plataforma digital disponibilizada pelo apelado, à condenação deste ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Não incidência do CDC (Lei Federal n° 8.078, de 11/09/1.990) ao caso –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão ao recadastramento na plataforma digital disponibilizada pelo apelado, à condenação deste ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Não incidência do CDC (Lei Federal n° 8.078, de 11/09/1.990) ao caso – Serviço contratado e utilizado por pessoa física para incremento de sua atividade comercial – Incabível a aplicação da inversão do ônus da prova – Rescisão motivada do contrato de intermediação digital para transporte de pessoas – Reclamações pelos usuários, reportando conduta imprópria e mau uso da plataforma, pelo apelante – Justa causa demonstrada pelo apelado – Descumprimento contratual que autoriza a possibilidade de rescisão contratual unilateral, sem o aviso prévio do apelante – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.